Tribunal: STF
Processo: RE 1485655
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA PELA ACECE. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE VÍNCULO ASSOCIATIVO E DE NECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DOS ASSOCIADOS. INAPLICABILIDADE DO TEMA 82 DA REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTES. INTERVENÇÃO DA UNIÃO COMO ASSISTENTE LITISCONSORCIAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. ARTIGO 109, INCISO I, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. COMPETE À JUSTIÇA FEDERAL DIZER SE, EM DETERMINADA CAUSA, HÁ OU NÃO INTERESSE DA UNIÃO, A ATRAIR A PRÓPRIA COMPETÊNCIA. PRECEDENTES. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. RECURSO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULOS COM CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. OBRIGATORIEDADE DE REGISTRO EM CARTÓRIO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS COMO CONDIÇÃO PARA OBTENÇÃO DE LICENCIAMENTO. ILEGALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. DESPROVIMENTO DAS APELAÇÕES. 



    1. Remessa oficial e apelações manejadas em face de sentença, proferida em sede de Ação Civil Pública, que acolheu em parte o pedido, ‘para declarar a ilegalidade do procedimento adotado pelo DETRAN/CE e o Estado do Ceará, que impõe a obrigação de registro dos contratos de financiamentos de veículos com alienação fiduciária e os de aquisição de veículos sob o regime de consórcio com alienação fiduciária nos Cartórios de Títulos e Documentos, como condição para concessão do licenciamento ou expedição do certificado de registro do veículo’. Cuidou ainda a decisão de primeiro grau de condenar o DETRAN/CE e o Estado do Ceará, solidariamente, a ressarcir os consumidores do equivalente a 48% (quarenta e oito por cento) do valor pago a título de despesas com registro dos contratos, a partir de 28/05/2010. Fora igualmente concedida, em parte, a antecipação dos efeitos da tutela para que ‘o DETRAN/CE se abstenha, imediatamente, de exigir, como condição para concessão do licenciamento ou expedição do certificado de registro do veículo, o registro - quer diretamente nos cartórios, quer mediado pela entidade representativa - dos contratos de financiamento de veículos com alienação fiduciária nos Cartórios de Títulos e Documentos’. 



    2. Devem ser afastadas as preliminares de ilegitimidade da União para figurar no polo ativo da demanda como assistente litisconsorcial, bem assim de incompetência absoluta da Justiça Federal para processar e julgar o feito, eis que a matéria submetida ao debate envolve a prestação de serviço público por autarquia estadual sob o regime de delegação da União Federal, através do DENATRAN. Daí que, a toda evidência, há, no caso concreto, o interesse jurídico daquela a justificar o acolhimento de seu pedido para integrar a lide na condição de assistente litisconsorcial da parte autora, assim como a competência da Justiça Federal para o conhecimento e julgamento do pedido. 



    3. No caso dos autos, a sentença, além da farta fundamentação legal em que se alicerça, fora igualmente construída com arrimo em sólida jurisprudência, inclusive do Superior Tribunal de Justiça no sentido de afastar a obrigatoriedade de registro do contrato de alienação fiduciária nos Ofícios de Registro como condição para licenciamento ou expedição de certificado de registro do veículo. 



    4. A anotação da alienação fiduciária no certificado de registro do veículo é suficiente para produzir efeitos perante terceiros, nos termos do disposto no art. 6º, § 1º, da Lei nº 11.882/2008, restando vedada a exigência de qualquer outro registro público, e considerado nulo qualquer ato ou negócio que disponha de modo diverso, inclusive convênios entre órgãos/entidades de trânsito e entidades registradoras públicas. 



    5. Dessarte, apresenta-se ilegítima e descabida a imposição de obrigação de registro prévio dos contratos de financiamentos de veículos com alienação fiduciária e os de aquisição de veículos sob o regime de consórcio com alienação fiduciária, pelo Detran e pelo Estado do Ceará aos interessados, como condição para concessão do licenciamento ou expedição do certificado de registro do veículo. Daí porque deve ser mantida a sentença em todos os seus termos, conforme proferida. 



    6. Apelações e remessa oficial desprovidas.” (Doc. 465, p. 6-7)



    Os embargos de declaração opostos (Docs. 480 e 482) foram desprovidos (Doc. 545).



    Nas razões do apelo extremo, o Departamento Estadual de Trânsito do Ceará - Detran/CE apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 5º, inciso XXI, e 109, inciso I, da Constituição da República. Alega, em síntese, que as entidades associativas detêm legitimidade para representar somente seus respectivos filiados e haveria ainda necessidade de autorização expressa dos associados para o ajuizamento de ação coletiva, conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 573.232, Tema 82 da Repercussão Geral . Sustenta, também, a incompetência da Justiça Federal para o julgamento do presente processo porquanto não se cuidaria de irregularidade no processo de licenciamento de veículos, certo que impugna-se “a exigência de registro em Cartório dos contratos de alienação fiduciária para expedição do CRLV, de sorte que o interesse da União, nesse caso, quando muito, é genérico e reflexo, vez que esta não será afetada por qualquer que seja a decisão definitiva neste feito” (Doc. 585, p. 15).



    A Associação para Consumidores do Estado do Ceará - ACECE apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 600).



    A Vice-Presidência do Tribunal a quo admitiu o recurso extraordinário (Doc. 612).



    É o relatório. DECIDO.



    O recurso não merece prosperar.



    Ab initio, verifico que a União, por intermédio de petição datada de 06/05/2014, requereu seu ingresso no feito “na qualidade de Assistente Litisconsorcial da parte autora” (Doc. 27, p. 4), tendo a Justiça Federal reconhecido a sua competência para o julgamento do presente processo.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se firmou no sentido de que é competente a Justiça Federal para processar e julgar as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou opoentes, exceto as de falência, as de acidente de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho - artigo 109, inciso I, da Constituição da República. Nesse sentido, à guisa de exemplo, foi o acórdão proferido no RE 627.852-ED, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, que possui a seguinte ementa:



    “Embargos de declaração no recurso extraordinário recebidos como agravo regimental. Competência da Justiça Federal. Interesse da União. Artigo 109, inciso I, da Constituição Federal. Precedentes. 



    1. A jurisprudência da Corte é firme no sentido de ser competente a Justiça Federal para processar as causas em que a União tenha interesse na lide e, no caso dos autos, houve manifestação expressa desse ente federativo sobre seu interesse. 



    2. Agravo regimental não provido.“ (DJe de 16/09/2013, destaquei)



    Demais disso, esta Suprema Corte firmou o entendimento de que compete à Justiça Federal dizer se, em determinada causa, há ou não interesse da União, a atrair a própria competência, nos termos do artigo 109, inciso I, da Constituição da República, quando a União, de alguma forma, atua no feito. Nesse sentido foram os seguintes julgados:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO - AÇÃO DE USUCAPIÃO - IMÓVEL USUCAPIENDO QUE CONFRONTA COM TERRENO DE MARINHA - INTERVENÇÃO DA UNIÃO FEDERAL - DESLOCAMENTO DA CAUSA PARA O ÂMBITO DA JUSTIÇA FEDERAL (CF, ART. 109, I) - INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA ESTADUAL PARA JULGAR RECURSO DA UNIÃO FEDERAL CONTRA DECISÃO DO MAGISTRADO LOCAL QUE NEGOU A REMESSA DO PROCESSO À JUSTIÇA FEDERAL - RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO. A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL ESTÁ SUJEITA A REGIME JURÍDICO DEFINIDO NA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. 



    - A competência outorgada à Justiça Federal possui extração constitucional e reveste-se, por isso mesmo, de caráter absoluto e improrrogável, expondo-se, unicamente, às derrogações fixadas no texto da Constituição da República. 



    SOMENTE À JUSTIÇA FEDERAL COMPETE DIZER SE, EM DETERMINADA CAUSA, HÁ, OU NÃO, INTERESSE DA UNIÃO FEDERAL. 



    - A legitimidade do interesse jurídico manifestado pela União só pode ser verificada, em cada caso ocorrente, pela própria Justiça Federal (RTJ 101/881), pois, para esse específico fim, é que a Justiça Federal foi instituída: para dizer se, na causa, há, ou não, interesse jurídico da União (RTJ 78/398). O ingresso da União Federal numa causa, vindicando posição processual definida (RTJ 46/73 - RTJ 51/242 - RTJ 164/359), gera a incompetência absoluta da Justiça local (RT 505/109), pois não se inclui, na esfera de atribuições jurisdicionais dos magistrados e Tribunais estaduais, o poder para aferir e dizer da legitimidade do interesse da União Federal, em determinado processo (RTJ 93/1291 - RTJ 95/447 - RTJ 101/419 - RTJ 164/359). 



    INTERVENÇÃO PROCESSUAL DA UNIÃO EM CAUSA INSTAURADA PERANTE A JUSTIÇA DO ESTADO-MEMBRO: A QUESTÃO DA ATRIBUIÇÃO PARA JULGAR RECURSO CONTRA DECISÃO DE MAGISTRADO ESTADUAL, QUE, SEM DECLINAR DE SUA COMPETÊNCIA EM FAVOR DA JUSTIÇA FEDERAL, DECLARA, DESDE LOGO, INEXISTIR INTERESSE JURÍDICO DA UNIÃO NA CAUSA. 



    - A competência para processar e julgar recurso interposto pela União Federal, contra decisão de magistrado estadual, no exercício da jurisdição local, que não reconheceu a existência de interesse federal na causa e nem determinou a remessa do respectivo processo à Justiça Federal, pertence ao Tribunal Regional Federal (órgão judiciário de segundo grau da Justiça Federal comum), a quem incumbe examinar o recurso e, se for o caso, invalidar o ato decisório que se apresenta eivado de nulidade, por incompetência absoluta de seu prolator. Precedentes (STF).” (RE 144.880, Rel. Min. Celso de Mello, Primeira Turma, DJe de 02/03/2001)



    “COMPETÊNCIA - UNIÃO FEDERAL - INTERVENÇÃO - INTERESSE - DEFINIÇÃO. 



    À Justiça Federal compete definir o interesse da União na causa. A intervenção desta, articulando-o e suscitando a incompetência da Justiça comum, é de molde a provocar o deslocamento do processo para a Justiça Federal. Precedentes: Recursos Extraordinários nºs 94.242/SP, 102.601/RJ e 183.188/MS, relatados pelos Ministros Oscar Corrêa, Néri da Silveira e Celso de Mello, todos perante a Primeira Turma, com arestos veiculados nos Diários da Justiça de 24 de setembro de 1982, 6 de setembro de 1985 e 10 de dezembro de 1996, respectivamente.” (RE 170.286, Rel. Min. Marco Aurélio, Segunda Turma, DJe de 27/03/1998, destaquei)



    “CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL PARA DECIDIR SOBRE A EXISTÊNCIA OU NÃO DE INTERESSE DA UNIÃO NA CAUSA. PRECEDENTES. 



    1. A jurisprudência desta Suprema Corte está consolidada no sentido de que cabe apenas à Justiça Federal o exame da presença ou não de interesse da União em determinada causa. Precedentes. 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 450.546-AgR, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, DJe de 18/08/2011, destaquei)



    Assevere-se, ainda, que a matéria tratada no RE 573.232 não guarda identidade com a controvérsia versada nos presentes autos. Naquele processo discutiu-se a possibilidade de execução individual de título judicial decorrente de ação coletiva ordinária, situação diversa da presente demanda, que versa sobre ação civil pública.



    Destarte, in casu, é inaplicável o Tema 82 da Repercussão Geral. 



    Nesse sentido foram os acórdãos proferidos por ambas as Turmas desta Suprema Corte:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA CONDENATÓRIA GENÉRICA. LEGITIMIDADE PROCESSUAL. ENTIDADE CIVIL DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DEFESA DE DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. INAPLICABILIDADE DO TEMA 82 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (ARE 1.311.452-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 23/08/2022, destaquei)



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. TEMA 339. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 97 DA CF/88. NÃO OCORRÊNCIA. LIMITES SUBJETIVOS DA COISA JULGADA. TEMA 848. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INAPLICABILIDADE DO TEMA 82 DA REPERCUSSÃO GERAL. 



    1. No julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339), o Supremo Tribunal Federal assentou que o inciso IX do art. 93 da CF/1988 exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente. 



    2. O órgão fracionário do Tribunal de origem apenas interpretou a legislação, não sendo necessária a aplicação do artigo 97 da Constituição Federal. 



    3. Acerca da necessidade de comprovação do vínculo associativo com o IDEC, a questão se restringe aos limites subjetivos da coisa julgada, cuja repercussão geral foi afastada no julgamento do ARE 901.963-RG (Tema 848, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI). 



    4. Não se aplica à presente hipótese o entendimento desta SUPREMA CORTE firmado no Tema 82 da Repercussão Geral, tendo em vista que se trata de ação civil pública, e não de ação coletiva ordinária. 



    5. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).” (ARE 1.380.659-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 1º/08/2022, destaquei)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 18.3.2020. PROCESSUAL CIVIL. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. POSSIBILIDADE. DECISÃO QUE SE DEU À LUZ DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. TEMA 82 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. 



    1. A discussão acerca da possibilidade de substituição processual em ação civil pública demanda a análise da legislação infraconstitucional aplicável, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria indireta ou reflexa. 



    2. É inaplicável, ao caso concreto, o Tema 82 da repercussão geral, por tratar-se de ação civil pública e, não, ação coletiva ordinária. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.248.128-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 14/09/2020, destaquei)



    Por fim, observo que o recurso foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que impõe a aplicação de sucumbência recursal.



    Ex positis, DESPROVEJO o recurso extraordinário, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de abril de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente